Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715683-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento. 2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação. 3. Por ter natureza de ação de conhecimento incidental, aos embargos à execução se aplicam a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 988, não havendo que se falar em equiparação ao processo de execução – que admite a interposição de agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória nele proferida, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo. 4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser combatida via agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do assunto em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. O julgamento conjunto de processos conexos, que guardam similaridade fática e jurídica, é recomendável para se evitar sentenças contraditórias. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 475, 480 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto no processo 0718190-05.2017.8.07.0001 para discussão acerca do pedido de reforma da determinação de empréstimo da prova pericial produzida nos autos dos embargos à execução fiscal 0735240-91.2020.8.07.0016 e 0715475-03.2021.8.07.0016, sob o argumento de que os 3 (três) processos estão relacionados por força dos provimentos judiciais de primeiro grau, de forma que a utilidade e o interesse recursal estão presentes em todos. Sustenta a necessidade de se viabilizar a produção de novas perícias técnicas nos 3 (três) embargos à execução fiscal). Argumenta, ainda, que se impõe a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme decidido no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a fim de que o pedido de nova perícia sobre o processo de industrialização do cimento formulado no presente agravo de Instrumento seja conhecido; b) artigos 54 e 55, ambos do Código de Processo Civil, por entender que a determinação de reunião dos feitos para julgamento em conjunto não será capaz de promover a celeridade e da economia processual, por se tratarem de processos complexos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 475, 480 e 1.015, todos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.696.396/MT (tema 988), concluiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta aos artigos 54 e 55, ambos do CPC, o apelo não deve ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “Na decisão ID 153846148, o Juízo de 1o Grau registrou que os feitos deveriam ser conclusos para prolação de sentença conjunta e, na decisão ID 165442837, confirmou esse comando com base nos princípios da celeridade e da economia processual e na prevenção à prolação de pronunciamentos contraditórios, pois, por envolverem a mesma questão de fundo e as mesmas partes, os processos eram conexos. Na ocasião, o Juízo ressaltou que a medida não prejudicaria a análise detalhada de cada um dos processos. (...) No caso, ao consultar os autos de origem e dos processos considerados conexos, verifiquei que as partes são idênticas e que, com o ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal, a agravante pretende, entre outros, a desconstituição dos títulos que embasam as Execuções, declarando-se inexigíveis os créditos tributários referentes ao ICMS vindicados pelo agravado (petição inicial ID 8392846 – processo de origem; petição inicial ID 86870025 – processo n. 0715475-03.2021.8.07.0016; petição inicial ID 71629615 – processo n. 0735240-91.2020.8.07.0016). E, conforme registrado pela agravante nas razões recursais em exame e nas razões dos Agravos de Instrumento n. 0715698-33.2023.8.07.000 (vinculado aos Embargos n. 0735240-91.2020.8.07.0016) e n. 0715706-10.2023.8.07.000 (vinculado aos Embargos n. 0715475-03.2021.8.07.0016), “[...] o centro do mérito envolvido é o mesmo: classificação das mercadorias enquanto insumos ou bens de uso e consumo.”, não sendo suficiente para o julgamento separado o fato de envolverem materiais diferentes. Diante desse cenário, entendo que a decisão recorrida não merece reparos quanto a esse aspecto, pois buscou evitar a prolação de sentenças conflitantes ou contraditórias em demandas que guardam profunda similaridade fática e jurídica, além de observar os princípios da celeridade e da economia processual” (ID 52936379). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025